Tribunal: STF
Processo: RHC 65377
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. 1. RECURSO ORDINÁRIO QUE SE CONHECE COMO PEDIDO
ORIGINARIO EM FACE DA INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL A QUO PARA APRECIAR
O WRIT ALI AJUIZADO, PORQUANTO CONFIRMARA, ANTERIORMENTE, EM SEDE DE
APELAÇÃO, A CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
2. INDEFERIMENTO DO PEDIDO QUE, POR ENVOLVER EXTENSA APRECIAÇÃO DE
PROVAS, TRANSCENDE A VIA SUMARIA DO WRIT.